Tribunal: TJES
Processo: 0013479-58.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013479-58.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTORBRAS COMERCIAL S.A.

APELADO: FACTORBRAS COMERCIAL S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por FACTORBRAS COMERCIAL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, declarando a inexistência da relação jurídico-tributária quanto ao fato gerador do IPTU e taxas discriminados na CDA nº 2013/5743, reconhecendo a prescrição dos débitos fiscais anteriores a 09/12/2008 e rejeitando os demais pedidos. A apelante sustenta a prescrição das CDA’s emitidas entre 09/12/2008 e 2012, sob o argumento de desídia do ente municipal, além da sua ilegitimidade passiva, pois os débitos não corresponderiam a imóveis de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição dos créditos tributários referentes às CDA’s emitidas entre 09/12/2008 e 2012, considerando a citação tardia; (ii) estabelecer se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O artigo 174 do CTN estabelece que a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, interrompendo-se pelo despacho que ordena a citação.

4.No julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos repetitivos, o STJ
sedimentou o entendimento de que o artigo 219 do CPC/73, que corresponde ao atual art. 240 do CPC/15, é aplicável às execuções fiscais (Tema Repetitivo 383).
No mesmo sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando não só esse entendimento, como também o de que a interrupção da prescrição somente retroage à data do ajuizamento da demanda quando a demora na citação se der por culpa exclusiva do Poder Judiciário

5.No caso concreto, o ente municipal adotou as providências necessárias para a citação dentro dos prazos estabelecidos, não havendo desídia que justifique a ampliação da prescrição além do já reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

6.Quanto à ilegitimidade passiva, o STJ, no Tema Repetitivo 122, firmou a tese de que tanto o proprietário registrado quanto o possuidor do imóvel são responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação municipal definir o sujeito passivo. A apelante era a proprietária formal no momento do fato gerador, não havendo comprovação de transferência da responsabilidade tributária antes da ocorrência do débito.

7.O desmembramento do imóvel ocorreu posteriormente ao fato gerador do tributo, não sendo fundamento válido para afastar a legitimidade passiva da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC/73, art. 219, §4º; CPC/15, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP (Tema 383); STJ, REsp 1570710/CE; STJ, Tema 122.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame como segue.

FACTORBRAS COMERCIAL S.A.
apela da sentença id 11557514, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
, ora apelado, julgou parcialmente procedentes os embargos, para declarar inexistente a relação jurídico-tributária entre a embargante e o ente municipal quanto ao fato gerador do IPTU e taxas discriminados na CDA nº 2013/5743, além de reconhecer a prescrição com relação aos débitos fiscais constituídos anteriormente a 09/12/2008, julgando improcedentes os demais pedidos.

Em suas razões (id 11557516), a apelante sustenta, em suma,
a)
a ocorrência da prescrição também em relação às CDA’s emitidas no período entre 09/12/2008 e 2012, já que, por desídia do ente municipal, a citação ocorreu somente em 2019, atraindo a incidência do artigo 219, §4º do CPC/73 – vigente à época do ajuizamento;
b)
deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, já que os débitos municipais cobrados não correspondem a imóveis de sua propriedade.

Pois bem. No que se refere a prescrição do crédito tributário, o artigo 174 do CTN estabelece o que segue:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No julgamento do Recurso Especial 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o c. STJ sedimentou o entendimento de que o artigo 219 do CPC/73, que corresponde ao atual art. 240 do CPC/15, é aplicável às execuções fiscais (Tema Repetitivo 383).

No mesmo sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando não só esse entendimento, como também o de que a interrupção da prescrição somente retroage à data do ajuizamento da demanda quando a demora na citação se der por culpa exclusiva do Poder Judiciário, como se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. LC 118/2005. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 106 DO STJ. ARTIGO 219, DO CPC/73. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Antes das alterações promovias pela LC nº 118/2005 o marco interruptivo da prescrição da pretensão executiva é a citação válida do devedor. 2.
Aplica-se aos processos executivos fiscais o disposto no artigo 219, do CPC/73, vigente à época
, de forma a permitir que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da demanda executiva (STJ, RESP 1120295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, Julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). 3. Entretanto, nos feitos promovidos antes da vigência da LC nº 118/2015,
o C. STJ firmou compreensão de que a interrupção só retroage à data da propositura quando presente a hipótese descrita na Súmula nº 106, ou seja, a demora na realização da citação

se der por culpa exclusiva do Poder Judiciários
(STJ, RESP 1570710/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016). 4. No caso a demora na realização da citação não se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Ao contrário, a Fazenda Pública não promoveu as diligências que culminasse na localização da devedora, tendo requerido a pratica de atos que demandaram tempo para se realizar e não foram exitosos, além de pleitear, efetivamente, o redirecionamento do feito executivo aos sócios da empresa somente após o transcurso do prazo prescricional, o que impede a aplicação da Súmula nº 106, do STJ. 5. O artigo 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais exceto quando vencida, hipótese em que ressarcirá o executado. No caso, o devedor não efetuou pagamento de despesa processual, de forma que o ente público não pode ser condenado ao pagamento das custas. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0019527-62.2003.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 20/03/2024)

Sendo assim, incide ao caso em análise a regra que incumbe ao autor o ônus de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não ser considerada interrompida a prescrição na data da propositura da ação.

Conforme se infere dos autos, o ajuizamento da ação de execução fiscal se deu em
9 de dezembro
d
e 2013

(id. 11557517),

com base em créditos tributários cujos lançamentos foram realizados no período entre janeiro de 2008 e março de 2012.

Em
24 de abril de 2015
, o ente público foi intimado pessoalmente para ciência do despacho de fl. 32, que determinou a emenda da inicial com o endereço completo do executado, no prazo de 60 dias.

Diante disso, informou o endereço para realização do ato por meio da petição de fl. 34, protocolada em
26 de junho de 2015
.

Já em
10 de novembro de 2017
, foi promovida a intimação pessoal do Município de Vila Velha para ciência do despacho de fl. 42, que determinou a suspensão do feito pelo prazo de três meses para que o exequente informasse o endereço correto do executado, já que a citação por correio não foi efetivada por insuficiência de endereço.

Passado pouco mais de um mês,
em 13 de dezembro de 2017
, o ente municipal postulou a citação do executado por Oficial de Justiça no mesmo endereço da última tentativa de citação postal, informando que providenciaria o recolhimento das despesas correspondentes ao ato.

Ato contínuo, o juízo
a quo
deferiu o pedido e determinou a intimação pessoal do Município para que, no prazo de três meses, comprovasse o recolhimento das despesas.

Após sua intimação, promovida em
26 de outubro de 2018
, o exequente comprovou o pagamento da guia referente às despesas com a citação em
14 de novembro de 2018
, dentro do prazo estipulado pelo magistrado, tendo sido o mandado expedido e a citação regularmente realizada em
janeiro de 2019
.

A detida análise dos autos revela, portanto, que não houve desídia do Município exequente quanto aos atos necessários à citação, já que se manifestou sempre dentro do prazo que lhe foi concedido, requerendo e promovendo as diligências indispensáveis à realização do ato.

Diante desse cenário, não há que se falar em prescrição que não seja aquela já reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva em razão da venda do imóvel, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, além de a própria apelante relatar que o registro foi realizado após o fato gerador do tributo, o c. STJ firmou, no julgamento do Tema Repetitivo 122, as seguintes teses:

1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;

2-Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

Assim, ao afastar a alegação de ilegitimidade por considerar que “no caso dos autos, sujeitar-se-ia passivamente ao tributo, indistintamente, tanto a embargante/executada, proprietária do imóvel, quanto o suposto terceiro possuidor”, o juízo
a quo
adotou o entendimento consolidado pela Corte Superior.

Outrossim, também não prospera o argumento de que a ilegitimidade decorre do desmembramento do imóvel, notadamente porque, como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau – e comprovado pela cópia do Decreto nº 197/2015, que aprovou o demembramento a que se refere o apelante (fls. 93/94 – id. 11557511) –, tal fato também é posterior ao fato gerador do tributo.

Sendo assim, a r. sentença objurgada também não merece reforma quanto a este ponto.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.